Tribunal: TJDFT
Processo: 0706246-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0706246-62.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA REU: COLEGIO IPE EIRELI - ME, ROGERIO AUGUSTO RIBEIRO DE SOUZA, DENISON JHONIE DE CARVALHO, PEDRO HENRIQUE BRAGA GUEDES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de ação rescisória ajuizada por Carlos Leandro de Oliveira em desfavor de Ipê Centro Educacional, Rogério Augusto Ribeiro de Souza, Denison Jhonie de Carvalho e Pedro Henrique Braga Guedes em que buscada a rescisão da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 115250537 do processo n. 0700678-10.2021.8.07.0020), a qual julgou procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança ajuizada em desfavor do ora autor, condenando-o a suportar o pagamento das mensalidades inadimplidas de fevereiro a dezembro de 2019, relativamente a contrato de prestação de serviços educacionais a serem fornecidos a Gabriela Berton de Oliveira, Larissa Berton de Oliveira e Natália Berton de Oliveira. Na petição inicial (Id 55958673, pp. 1-8), defende o demandante, inicialmente, fazer jus aos benefícios da justiça gratuita. Diz que cerca de 50% (cinquenta por cento) do seu salário está retido, por dívidas, pelo Banco de Brasília. Menciona acordo realizado nos autos do processo n. 071438834.2020.8.07.0020. Afirma que sua esposa está desempregada desde 2012. Aduz ser financeiramente responsável por cinco filhos menores, todos estudantes de escola pública. Informa que sua subsistência e de sua família dependem exclusivamente do salário por ele auferido. Alega não ter propriedades, imóveis ou veículos. Na decisão de Id 56025267, esta Relatoria, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado na petição inicial da ação rescisória e determinou o recolhimento das custas iniciais, a realização do depósito de 5% do valor da causa e sua comprovação, no prazo de 15 (cinco) dias úteis, sob pena de cancelamento da distribuição, segundo a previsão dos arts. 290 e 968, II, ambos do CPC, bem como de extinção do processo sem resolução do mérito por falta de pressuposto de constituição válido e regular do processo. O autor interpôs agravo interno contra referida decisão, ao qual foi negado provimento (Id 60023635). Opôs embargos de declaração contra o acórdão do agravo interno (Id 63111687). Interpôs, ainda, Recurso Especial (Id 64135756) e Extraordinário (Id 64135757), os quais foram inadmitidos (Id 67581453). Transitou em julgado a decisão de não admissão destes recursos em 12/2/2025 (Id 68675281). Ordenado à parte autora que comprovasse o pagamento das custas e a realização do depósito prévio, sob pena de cancelamento da distribuição e de extinção do processo sem resolução do mérito por falta de pressuposto de constituição válido e regular do processo (Id 68945607), deixou ela transcorrer in albis o prazo, conforme certificou a Secretaria da 1a Câmara Cível (Id 70216601). É o relatório. Decido. O art. 82, caput, do CPC estipula que, salvo “as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título”. Com a petição inicial, a parte autora deve, portanto, comprovar o pagamento das custas. Trata-se de ato pré-processual a ser necessariamente comprovado com o protocolo da petição inicial, por se tratar de documento indispensável, sem o qual a petição inicial não será admitida. Dispõe o art. 290 do CPC: “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. Ainda, o art. 968, § 3o, do CPC prevê o indeferimento da petição inicial pela falta de comprovação do depósito de 5% do valor atualizado da causa, porquanto esse consubstancia requisito específico de procedibilidade da ação rescisória estabelecido pelo art. 968, II, do mesmo Código: Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor: (...) II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. No caso, como dito anteriormente, esta relatoria indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo autor e determinou-lhe o recolhimento das custas judiciais e a realização do depósito de 5% sobre o valor da causa exigido pelo art. 968, II, do CPC e a comprovação no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição. O autor não atendeu à determinação desta relatoria, conforme a certidão expedida pela serventia judicial (Id 70216601), nada obstante a advertência de cancelamento da distribuição contida na parte final do pronunciamento exarado. Ao deixar de atender à determinação judicial exarada, o seguimento da demanda fica inviabilizado e a consequência é o indeferimento da petição inicial e não apenas o cancelamento da distribuição, porque prepondera a vigência da norma do art. 968, § 3o em relação a do art. 290, ambos do mesmo Código, segundo critério hermenêutico aplicado na resolução de conflito aparente de normas. Trago à colação julgado deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da petição inicial em decorrência do não pagamento das custas e do depósito prévio na propositura de ação rescisória, consoante se verifica do acórdão adiante transcrito, exarado na vigência do CPC/1973, mas aplicável aos casos sujeitos à regência do CPC/2015: AÇÃO RESCISÓRIA - CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE - AUSÊNCIA. Não tendo os autores, apesar de devidamente intimados, instruído a peça vestibular com comprovante de recolhimento do depósito previsto no artigo 488, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como não recolhidas as custas processuais, impõe-se o indeferimento da petição inicial. (Acórdão 369886, 20080020134162ARC, Relator: HAYDEVALDA SAMPAIO, Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Câmara Cível, data de julgamento: 3/8/2009, publicado no DJE: 14/8/2009. Pág.: 68) Nesse contexto, inevitável o indeferimento da petição inicial não completada com documentos indispensáveis à propositura da ação rescisória, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito por falta de atendimento a requisito essencial. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, I e 968, § 3o, ambos do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO a petição inicial da ação rescisória e julgo extinto o processo sem resolução do mérito na forma do art. 485, I e X, do CPC, em razão da falta de comprovação do recolhimento das custas iniciais e da realização do depósito prévio de 5% do valor atualizado da causa. Condeno a parte autora no pagamento das custas iniciais. Deixo de fixar honorários advocatícios de sucumbência. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após a realização dos registros e comunicações necessários. Brasília, 28 de março de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora